Tribunal: TRF3
Processo: 5005786-78.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1325/1327)

5005786-78.2019.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005786-78.2019.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAUL JOSE DE ALMEIDA ROSA

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da inscrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando ocorre o cancelamento da CDA após a apresentação de defesa pelo executado; e (ii) estabelecer se é aplicável a redução prevista no artigo. 90, §4o, do CPC à hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado, ainda que citado por edital, constituiu advogado e apresentou objeção de pré-executividade, regularmente apreciada pelo juízo de origem, demonstrando a efetiva atuação processual da defesa antes do cancelamento da CDA.

4. O cancelamento da inscrição em dívida ativa somente foi requerido pelo exequente após a apresentação da manifestação defensiva, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade.

5. Pelo princípio da causalidade, deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa à instauração da demanda, impondo à Fazenda Pública o pagamento de honorários quando o executado foi compelido a constituir advogado para se defender.

6. O artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 não impede a condenação da Fazenda Pública em honorários quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação ou após manifestação do executado.

7. A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a extinção da execução fiscal é requerida após o oferecimento de defesa pelo executado.

8. A redução prevista no artigo 90, §4o, do CPC não se aplica ao caso, pois se destina à hipótese de reconhecimento do pedido pelo réu com cumprimento imediato da obrigação, não sendo cabível ao exequente que deu causa à demanda.

9. Mantida a condenação em honorários, impõe-se a majoração da verba para 12% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e do Tema 1.002 do STF, observada eventual redução na fase de execução se o proveito econômico ultrapassar 200 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de manifestação defensiva do executado atrai a aplicação do princípio da causalidade e autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 não afasta a condenação em honorários quando a extinção da execução fiscal ocorre após a constituição de defesa pelo executado.

A redução prevista no artigo 90, §4o, do CPC não se aplica à hipótese em que o exequente, responsável pela propositura da execução fiscal, requer sua extinção após a atuação processual da parte executada.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11, 90, §4o, e 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.090.666/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp no 725.281/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 16.02.2016; STJ, REsp no 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 07.03.2023; TRF3, ApCiv no 0006318-15.2011.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 04.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005786-78.2019.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAUL JOSE DE ALMEIDA ROSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face de sentença, integrada por embargos de declaração, que extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 e 925 do Código de Processo Civil (CPC).

Condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

Inconformada, a autarquia federal requer exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista a previsão de afastamento de qualquer ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, no caso de cancelamento da inscrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes do da decisão de primeira instância.

Subsidiariamente, pugna pela redução pela metade da condenação em honorários, à vista do artigo 90, §4o, do CPC.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A questão controvertida cinge-se aos honorários advocatícios.

Verifica-se que o executado, ainda que citado por edital, constituiu advogado e apresentou objeção de pré-executividade, a qual foi regularmente apreciada pelo juízo de origem. Somente após a apresentação dessa manifestação defensiva é que o exequente requereu a extinção do feito em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa, em conformidade com o decidido no Tema Repetitivo n. 1.064 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De fato, é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pois o executado foi compelido a constituir advogado para se defender em juízo. Nessa hipótese, incide o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa à instauração da demanda.

Não se pode admitir que a Administração Pública, após promover a cobrança judicial de crédito posteriormente cancelado, se exonere dos encargos decorrentes da atuação processual da parte adversa, sob pena de indevido enriquecimento sem causa.

Assim, o artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 não constitui óbice à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorre após a citação do executado e a constituição de defesa, circunstância em que a extinção da execução fiscal atrai a incidência da verba sucumbencial.

Dessa forma, correta a sentença ao estabelecer a condenação da exequente em honorários advocatícios, porquanto esta informou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) somente após a oposição da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, REQUERIDA PELO ENTE PÚBLICO, APÓS O OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA N. 153 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal cuja sentença extinguiu os embargos de devedor condenando o ente público ao pagamento de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. II - Pelo princípio da causalidade, ainda que a Fazenda Pública desista da execução após o oferecimento dos embargos à execução e antes de ser intimada para a impugnação de regência, deve arcar com os ônus sucumbenciais. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 725.281/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016 e REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) III - Agravo interno improvido. (AgInt em EDcl no RESP 2090666/MG - STJ - 2a Turma. Rel. Francisco Falcão - j. 04/03/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DO INSS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/1980. 2. O juízo a quo condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade, uma vez que a executada, representada pela Defensoria Pública da União, já havia apresentado exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia para comprovação do cancelamento da CDA configurou ofensa ao princípio da não-surpresa; e (ii) saber se, mesmo diante do cancelamento da CDA, é cabível a condenação do INSS em honorários advocatícios, considerando o art. 26 da LEF, os arts. 19 e 19-D da Lei no 10.522/2022 e a jurisprudência do STJ e STF. III. Razões de decidir 4. Inviável a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da não-surpresa, uma vez que o INSS não juntou aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de cancelamento da CDA. 5. O cancelamento da CDA, embora anterior à sentença, somente foi comprovado com a interposição da apelação, não afastando a condenação em honorários. 6. A exceção de pré-executividade apresentada pela executada atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao INSS a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. 7. A jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação ou após manifestação do executado. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006318-15.2011.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 04/11/2025, Intimação via sistema DATA: 06/11/2025)

Ressalte-se, ademais, que esta execução fiscal foi proposta pelo próprio INSS, razão pela qual não se lhe aplica a redução prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, por se tratar de benefício processual destinado à parte adversa.

"§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade" (grifei).

Assim, é devida a manutenção da sentença.

Fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Tema n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Com relação ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispostos constitucionais.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da inscrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando ocorre o cancelamento da CDA após a apresentação de defesa pelo executado; e (ii) estabelecer se é aplicável a redução prevista no artigo. 90, §4o, do CPC à hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado, ainda que citado por edital, constituiu advogado e apresentou objeção de pré-executividade, regularmente apreciada pelo juízo de origem, demonstrando a efetiva atuação processual da defesa antes do cancelamento da CDA.

4. O cancelamento da inscrição em dívida ativa somente foi requerido pelo exequente após a apresentação da manifestação defensiva, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade.

5. Pelo princípio da causalidade, deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa à instauração da demanda, impondo à Fazenda Pública o pagamento de honorários quando o executado foi compelido a constituir advogado para se defender.

6. O artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 não impede a condenação da Fazenda Pública em honorários quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação ou após manifestação do executado.

7. A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a extinção da execução fiscal é requerida após o oferecimento de defesa pelo executado.

8. A redução prevista no artigo 90, §4o, do CPC não se aplica ao caso, pois se destina à hipótese de reconhecimento do pedido pelo réu com cumprimento imediato da obrigação, não sendo cabível ao exequente que deu causa à demanda.

9. Mantida a condenação em honorários, impõe-se a majoração da verba para 12% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e do Tema 1.002 do STF, observada eventual redução na fase de execução se o proveito econômico ultrapassar 200 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de manifestação defensiva do executado atrai a aplicação do princípio da causalidade e autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 não afasta a condenação em honorários quando a extinção da execução fiscal ocorre após a constituição de defesa pelo executado.

A redução prevista no artigo 90, §4o, do CPC não se aplica à hipótese em que o exequente, responsável pela propositura da execução fiscal, requer sua extinção após a atuação processual da parte executada.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11, 90, §4o, e 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.090.666/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp no 725.281/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 16.02.2016; STJ, REsp no 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 07.03.2023; TRF3, ApCiv no 0006318-15.2011.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão